Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-50.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002236-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIVANIA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 945.592.281-91 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002236-50.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrentes:
ELIVANIA CORDEIRO DOS SANTOS
e
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Recorridos:
ELIVANIA CORDEIRO DOS SANTOS
e
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/10/2022
.

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇOS BANCÁRIOS
.

CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
TENTATIVA
S INFRUTÍFERAS
DE RESOLUÇÃO
DO PROBLEMA
NA SEARA ADMINISTRATIVA.
DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS
PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O D
A
CONSUMID
O
R
A
.

1.
N
ão há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova
oral e
pericial em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para a solução do conflito, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.

2
.
Trata-se de ação
a
Recorrente/Recorrid
a

ELIVANIA CORDEIRO DOS SANTOS

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
.
In
casu
,
rest
ou incontroverso que a consumidora
possuiu cartão de crédito emitido pelo atacadista Assaí
que
posteriormente
bloqueado, tendo
sido emitida várias faturas
com cobrança de anuidade sem a contraprestação do serviço
, culminando na negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito
.

4
.
Evidente falha na prestação dos serviços
da instituição financeira
Recorrente
,
ante o descaso da resolução da celeuma na seara
administrativa, a despeito das diversas tentativas por parte da con
sumidora consoante os
inúmeros protocolos de atendimento descritos na exordial
.

5
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito -
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório
fixado no valor
de
R$

4.000,00 (quatro mil reais)
, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
.
Sentença parcialmente reformada.

9
.
Recursos conhecidos e provido o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação a Recorrente/Recorrida ELIVANIA CORDEIRO DOS SANTOS postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
declaração de inexistência do débito, bem com
a
condenação
do
Recorrente/Recorrid
o

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
4.
000,00 (
quatro
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

ELIVANIA CORDEIRO DOS SANTOS

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais

e
o
Recorrente/Recorrid
o

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Por fim, em sede de contrarrazões (
ID
́s

137752686
e
139050687
),
as partes volveram-se aos argumentos expostos por ocasi
ão
de suas respectivas
razões recursais.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022